Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701862-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAROALDO RIBEIRO DE CARVALHO, RSX SOLUCOES LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Haroaldo Ribeiro de Carvalho e RSX Soluções Ltda. contra a r. decisão Id. 219065851, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Execução no 0732258-47.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL em desfavor de RSX SOLUCOES LTDA e HAROALDO RIBEIRO DE CARVALHO, partes qualificadas nos autos. A parte executada foi citada conforme comprovantes aos IDs 190740165 e 190740398. Ante a ausência de pagamento no prazo legal, foi realizada consulta por meio do sistema SISBAJUD, tendo sido bloqueada a importância de R$ 6.090,96 (ID 196305337) em contas de titularidade de HAROALDO RIBEIRO DE CARVALHO. Só então, o devedor compareceu ao processo e apresentou impugnação (ID 195995180), alegando nulidade de citação e impenhorabilidade da verba, bem como pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Instada, a parte executada apresentou os documentos de ID 200807829 para subsidiar eventual concessão da gratuidade de justiça. Por sua vez, a parte exequente se manifestou pela improcedência dos pedidos do devedor (ID 201379990). Relatei. Decido. I – Da nulidade de citação No caso em questão, pretende a parte executada debater a nulidade de citação, matéria esta de ordem pública, inserida nas condições da ação. Nos termos do art. 238 do CPC, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. A carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil. Todavia, o §4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. No caso, o mandado de citação dos executados foi encaminhado pelos correios, via AR (IDs 190740165 e 190740398), tendo as correspondências sido assinadas pelo responsável pelo recebimento de correspondências do condomínio edilício onde supostamente residia, que não fez qualquer ressalva ou objeção ao seu recebimento. Ademais, as diligências foram encaminhadas aos endereços indicados pela parte executada na Cédula de Crédito Bancário que embasa a presente ação executiva (ID 167472316). Não havendo registro de comunicação da alteração do domicílio ao credor, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço da executada. Observa-se, ainda, que o endereço da carta de ID 190740165 (Avenida das Araucárias, número 4400, Bloco A, Apartamento 1104, Sul, Águas Claras, BRASÍLIA - DF, 71936-250) é justamente o mesmo endereço indicado pela parte HAROALDO RIBEIRO DE CARVALHO na procuração ao ID 195997000 e em sua declaração de renda relativa ao ano de 2020 (ID 200818604). Dessa forma, tenho que a citação é regular e válida. II – Da gratuidade de justiça No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que deve ser indeferido. A concessão da gratuidade às pessoas jurídicas é condicionada à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades, tanto que o legislador limita a presunção de veracidade da alegação de pobreza à pessoa natural. (CPC, art. 99, § 3o). Nesse sentido, prevê a Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Os documentos trazidos aos autos não ratificam a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Evidenciado, no caso concreto, que a empresa agravante não obteve êxito em demonstrar sua hipossuficiência, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. 3. A impossibilidade de se verificar a alegada hipossuficiência da parte é capaz de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 3.1. Ademais, é de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais da Justiça do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1902952, 07140447420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. III – Da impenhorabilidade dos valores Nos termos do art. 833, Inc. X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável. Na espécie, contudo, entendo que o pleito da parte executada não merece prosperar. Nota-se que o e. TJDFT já tem entendimento de que a hipótese de impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC não é absoluta, seja verba oriunda de conta-poupança ou conta-corrente, conforme julgado colacionado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA BANCÁRIA. CONTA DE INVESTIMENTO. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O entendimento jurisprudencial mais moderno de mitigação da regra da impenhorabilidade de valores decorrentes de verba salarial também deve ser aplicado a quaisquer valores depositados em conta corrente, contas de investimento, caderneta de poupança, entre outros, ainda que não supere os 40 salários mínimos, seja para garantir a efetividade da execução, seja para manter a coerência das decisões judiciais que permitem a penhora de valores depositados, inclusive se decorrentes de verba salarial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1682314, 07001956920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os documentos juntados pela parte executada não comprovam que a penhora aqui deferida fere a sua dignidade bem como afeta o seu mínimo existencial. Nesta senda, o indeferimento é a medida que se impõe. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora, bem com o pedido de gratuidade de justiça apresentados pela parte executada. CONVERTO o bloqueio de ID 196305337 em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal.” Em síntese, arguem os Agravantes a nulidade da r. decisão por falta de fundamentação, ao argumento de que se limitou a invocar precedente para rejeitar a alegação de impenhorabilidade. Defendem que o Superior Tribunal de Justiça estendeu a regra da impenhorabilidade de conta poupança a contas de investimento, razão pela qual o valor é impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Afirmam que todo o saldo existente em conta investimento foi bloqueado - R$ 6.090,96 (seis mil e noventa reais e noventa e seis centavos) -, único valor disponível para sua subsistência e de sua família. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Requerem, ao final, o acolhimento da preliminar arguida, com a consequente cassação da decisão agravada, nos termos do artigo 489, §1o, do CPC. Subsidiariamente, pedem o provimento do recurso, para que seja determinada a imediata liberação do valor constrito em conta de sua titularidade. Pedem, ainda, justiça gratuita. Preparo recolhido em dobro (Id. 68586650). É o relatório. Decido. Da nulidade da decisão Os Agravantes sustentam que a r. decisão tem fundamentação deficiente, devendo, pois, ser declarada a sua nulidade. A preliminar não se sustenta. No presente caso, o Juiz a quo manifestou-se, de forma clara e objetiva, a respeito dos pedidos de justiça gratuita e de liberação da verba penhorada, não havendo que falar em nulidade. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. Nesse contexto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça entende que o “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. RETORNO À PRÁTICA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação se evidenciado que a decisão observou os requisitos previstos no artigo 489, § 1o, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "É possível, em caráter excepcional, que a penhora recaia sobre o faturamento da empresa, desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, sem que isso configure violação do princípio da menor onerosidade para o devedor, posto no art. 620 do CPC." 3. Malgrado o artigo 805 do CPC garantir ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, há que se ponderar que o mencionado dispositivo legal não deve ser aplicado em prejuízo do credor, que tem o direito de receber o seu crédito, especialmente quando tem caráter alimentar, caso dos autos. 4. No caso concreto, a Recuperação Judicial foi encerrada em razão do pagamento dos créditos e as empresas foram liberadas para praticar suas atividades econômicas, o que viabiliza a penhora de parte do seu faturamento para a satisfação do crédito extraconcursal, pois o valor penhorado é ínfimo se comparado com o faturamento das empresas e, portanto, não comprometerá suas atividades. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar não acolhida. Unânime (Acórdão 1636120, 07120195920228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 25/11/2022). DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE HOSPITALAR PRIVADA. SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO PARA LEITO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. COVID-19. AUSÊNCIA DE LEITOS. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. RSPONSABILIDADE DO ESTADO. 1. Não padece de nulidade a sentença que apresenta as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, em estrita observância à norma do art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. O Estado tem o dever de realizar as ações necessárias e empreender esforços para garantir o direito à saúde e ao bem-estar de seus administrados. 3. Constatada a necessidade de o paciente ser internado em UTI e inexistindo vagas em hospitais da rede pública, incumbe ao Distrito Federal custear os gastos da internação em hospital privado. 4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1421655, 07031352120218070018, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022). Rejeito, assim, a preliminar arguida pelos Agravantes. Da gratuidade da justiça No caso, os Agravantes pedem gratuidade de justiça, todavia, apenas afirmam que não têm condições de pagar as custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Intimados para apresentarem seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, declaração do imposto de renda do ano 2024, ano-calendário 2023, e o atual balanço patrimonial contábil da pessoa jurídica ou, na impossibilidade, recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id. 68160888), optaram por recolher em dobro (Id. 68586650). Como se sabe, o recolhimento do preparo é ato manifestamente incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte requerente tem condições de arcar com as despesas mencionadas. Assim, praticaram conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica, pois ficou evidenciado que podem custear as despesas processuais sem prejudicar o sustento. É o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVESTIMENTO. JUROS. DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. CONTRATO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. 2. O exame completo das questões debatidas nos autos, afasta o argumento de julgamento citra petita a rejeitar a nulidade da sentença por violação ao disposto nos artigos 191 e 492 do CPC. 3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. 4. No caso concreto, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o descumprimento das obrigações assumidas no contrato de investimento firmado com as rés, tampouco o prejuízo que alega ter sofrido. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1765676, 07098359820208070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA ANÔMALO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECEBIMENTO DO PEDIDO COMO IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa anômalo no processo de execução e se presta à arguição de questões de ordem pública, que admitam o conhecimento de ofício pelo juízo e não demandem dilação probatória. 4. No caso, entendeu o juízo a quo pela necessidade de dilação probatória para aferir se o bem penhorado se enquadraria no disposto no art. 1.712 do Código Civil (bem de família). Nesse caso, mostrou-se correta a decisão que recebeu o pedido de exceção de pré-executividade como impugnação à penhora. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1791023, 07324845520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe 11/12/2023) Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Mérito Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Trata-se de execução de título extrajudicial, no valor de R$ 58.750,14 (cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais e quatorze centavos), conforme o Id. 168251470 dos autos de referência. Em 7/5/2024, foram bloqueados R$ 5.621,09 e R$ 469,87, totalizando R$ 6.090,96, em conta de investimento da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Id. 195995193 dos autos de referência), de titularidade do agravante Haroaldo Ribeiro de Carvalho. Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe o que segue: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, §3o.” Como se verifica, o art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores depositados na caderneta de poupança de até 40 salários-mínimos, situação que se verifica no presente caso. O Conselho Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp 1677144/RS, que a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em conta-corrente do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (fl. 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luís Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional." 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. 25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora. 26. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Como se verifica, é absolutamente inadequado concluir que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, será hipótese do art. 833, X, do CPC. Se a medida de bloqueio atingir dinheiro mantido em conta corrente ou outras aplicações financeiras, hipótese dos autos, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado pela parte processual atingida pelo ato constritivo que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Assim, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades, o que não se verifica no presente caso. O ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal incumbe ao devedor, conforme prevê o art. 854, §3o, do CPC. No caso, embora os valores bloqueados/penhorados não atinjam 40 (quarenta) salários mínimos, os Agravantes não comprovaram que a quantia constrita se destina à formação de reserva financeira a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC ao caso em análise. Sendo assim, considerando que os Agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantido o bloqueio nas contas bancárias. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora